Tribunal: TJES
Processo: 5000905-52.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000905-52.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELI PINHEIRO DA ROSA
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000905-52.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELI PINHEIRO DA ROSA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME CIPRIANO DAL PIAZ - ES15863-A
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV, MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou ativo, interposto por
Eli Pinheiro da Rosa
, em face da r. decisão parcial de mérito proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que nos autos do processo nº 0031973-05.2019.8.08.0035: i) julgou parcialmente procedentes os pedidos da requerente, ora agravante, a fim de condenar os requeridos, ora agravados ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 7% (sete por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32; ii) julgou improcedentes os pedidos relativos à indenização por danos morais e ao recolhimento da parcela previdenciária; iii) condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono adverso, fixando o valor equitativamente em R$ 1.000,00 (mil reais), e suspendendo a exigibilidade em relação à agravante por estar amparada pela gratuidade da justiça.

Em suas razões, a agravante sustentou (ID 2107631): i) que a responsabilidade pelo recolhimento da parcela previdenciária é dos agravados; ii) necessidade de reconhecimento ao adicional de assiduidade no percentual de 1% (um por cento) por ano, o que totaliza 30% (trinta por cento); iii) ausência de sucumbência recíproca; iv) necessidade de redução do valor dos honorários advocatícios fixados em favor dos agravados; vii) impossibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 2313107).

Os agravados apresentaram contrarrazões, oportunidade em que pugnaram pelo reconhecimento da prescrição do fundo de direito, bem como pelo desprovimento do recurso (ID 2372013).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 24 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000905-52.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELI PINHEIRO DA ROSA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME CIPRIANO DAL PIAZ - ES15863-A
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV, MUNICIPIO DE VILA VELHA

VOTO

Preliminar de Prescrição do Fundo de Direito

Desnecessárias maiores digressões para refutar a presente preliminar, tendo em vista que o adicional de assiduidade é devido todo mês, sendo, portanto, uma relação de trato sucessivo.

Dessa forma, mostra-se escorreita a r. decisão recorrida, ao reconhecer a prescrição tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação originária.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de prescrição do fundo de direito.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 0031973-05.2019.8.08.0035: i) julgou parcialmente procedentes os pedidos da requerente, ora agravante, a fim de condenar os requeridos, ora agravados ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de 7% (sete por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32; ii) julgou improcedentes os pedidos relativos à indenização por danos morais e ao recolhimento da parcela previdenciária; iii) condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono adverso, fixando o valor equitativamente em R$ 1.000,00 (mil reais), e suspendendo a exigibilidade em relação à agravante por estar amparada pela gratuidade da justiça.

Inicialmente, quanto a responsabilidade pelo recolhimento da parcela previdenciária por parte dos agravados, importa destacar o que fora estabelecido na r. decisão dos embargos de declaração, que reconheceu a omissão em relação ao pedido supracitado e o rejeitou:

Como sabido, o recolhimento previdenciário sobre eventual parcela devida à autora decorre de lei. Assim, no caso de condenação do Município, deve o ente público reter os valores referentes à parcela previdenciária incidente sobre os benefícios concedidos à autora, diligenciando, oportunamente, o repasse de tais verbas ao IPVV.

Assim, a toda evidência, não há fundamento legal para a pretensão de que o repasse previdenciário seja custeado diretamente pelo Município, razão por que julgo improcedente esse pedido.

Não obstante a irresignação, a decisão não merece reparos, haja vista que as verbas previdenciárias devem ser retidas na fonte pelo Município e repassados ao IPVV, que efetuará o pagamento dos valores à ora agravante. Caso contrário, a servidora não teria o valor da parcela previdenciária descontada dos seus rendimentos, mas receberia sua aposentadoria como se os descontos tivessem sido realizados, o que implicaria em recebimento superior ao devido e, consequentemente, enriquecimento ilícito da agravante às custas do erário.

Além disso, a forma de recolhimento da contribuição do servidor público se encontra prevista na Lei nº 10.887/2004, cujo art. 16-A colaciono a seguir:

Art. 16-A. A contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público (PSS), decorrente de valores pagos em cumprimento de decisão judicial, ainda que derivada de homologação de acordo, será retida na fonte, no momento do pagamento ao beneficiário ou seu representante legal, pela instituição financeira responsável pelo pagamento, por intermédio da quitação da guia de recolhimento remetida pelo setor de precatórios do Tribunal respectivo, no caso de pagamento de precatório ou requisição de pequeno valor, ou pela fonte pagadora [...]

Nessa esteira, o c. Superior Tribunal de Justiça se manifestou em caso semelhante:

3 - “A retenção na fonte da contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público – PSS, incidente sobre valores pagos em cumprimento de decisão judicial, prevista no art. 16-A da Lei 10.887/04, constitui obrigação ex lege e como tal deve ser promovida independentemente de condenação ou de prévia autorização no título”.
(AgInt nos EDcl no REsp 1239681/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).

Assim, agiu com acerto o magistrado da instância originária ao determinar que o Município retivesse os valores referentes à parcela previdenciária incidente sobre os benefícios concedidos à autora, diligenciando, oportunamente, o repasse de tais verbas ao IPVV, não havendo amparo legal no pedido de que o custeio seja realizado pelo Município.

No tocante ao adicional de assiduidade, a Resolução nº 13/86 da FUNEVE estipulou 1% (um por cento) de acréscimo a cada ano de serviço ininterrupto,
in verbis
:

Art. 2º - Conceder um Prêmio de Assiduidade, a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento) por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base.

Não há que se falar em adoção do percentual de 30% (trinta por cento), correspondente ao quantitativo total trabalhado, considerando que com a extinção da FUNEVE, a Resolução nº 13/86, que respaldava o pagamento do adicional de assiduidade, foi tacitamente revogada, visto que a Secretaria de Educação da Prefeitura de Vila Velha passou a ser a responsável pelo pagamento de todos os servidores antes regidos pela FUNEVE, os quais, inclusive, já tinham tido seus regimes jurídicos convertidos em estatutário, passando a serem regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos do município de Vila Velha-ES (Lei Municipal nº 2.398/87).

Assim, mostra-se escorreita a r. decisão ao reconhecer que a agravada possui direito ao adicional de assiduidade no percentual de 07% (sete por cento), a ser apurado em liquidação de sentença, além do direito à incorporação da verba à sua remuneração, respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32.

Ademais, não merece retoque r. decisão ao reconhecer a sucumbência recíproca das partes, na proporção 50% (cinquenta por cento) para cada, já que dos dois pedidos da recorrente, um foi acolhido e o outro rejeitado.

Todavia, a fixação equitativa não se mostra correta, tendo em vista a iliquidez da sentença parcial de mérito prolatada pelo Juízo primevo, fato que torna imperiosa a aplicação do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, a fim de que se postergue a fixação do percentual dos honorários advocatícios para após a liquidação do julgado, devendo, na ocasião, ser observado o escalonamento previsto no artigo 85, § 3º, incisos I a V, do mesmo diploma legal.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de
REFORMAR
a r. decisão vergastada e postergar a fixação do percentual dos honorários advocatícios para após a liquidação do julgado, devendo, na ocasião, ser observado o escalonamento previsto no artigo 85, § 3º, incisos I a V, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RECOLHIMENTO DA PARCELA PREVIDENCIÁRIA. DEVER DO MUNICÍPIO DE RETENÇÃO NA FONTE. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE DE 1% ATÉ EXTINÇÃO DA FUNEVE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VALORES ILÍQUIDOS. PERCENTUAL A SER FIXADO APÓS A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO ESCALONAMENTO DO PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Desnecessárias maiores digressões para refutar a preliminar de prescrição, tendo em vista que o adicional de assiduidade é devido todo mês, sendo, portanto, uma relação de trato sucessivo. Dessa forma, mostra-se escorreita a r. decisão recorrida, ao reconhecer a prescrição tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação originária. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: As verbas previdenciárias devem ser retidas na fonte pelo Município e repassados ao IPVV, que efetuará o pagamento dos valores à ora agravante. Caso contrário, a servidora não teria o valor da parcela previdenciária descontada dos seus rendimentos, mas receberia sua aposentadoria como se os descontos tivessem sido realizados, o que implicaria em recebimento superior ao devido e, consequentemente, enriquecimento ilícito da agravante às custas do erário. 3. Assim, agiu com acerto o magistrado da instância originária ao determinar que o Município retivesse os valores referentes à parcela previdenciária incidente sobre os benefícios concedidos à autora, diligenciando, oportunamente, o repasse de tais verbas ao IPVV, não havendo amparo legal no pedido de que o custeio seja realizado pelo Município. 4. No tocante ao adicional de assiduidade, a Resolução nº 13/86 da FUNEVE estipulou 1% (um por cento) de acréscimo a cada ano de serviço ininterrupto. 5. Não há que se falar em adoção do percentual de 30% (trinta por cento), correspondente ao quantitativo total trabalhado, considerando que com a extinção da FUNEVE, a Resolução nº 13/86, que respaldava o pagamento do adicional de assiduidade, foi tacitamente revogada, visto que a Secretaria de Educação da Prefeitura de Vila Velha passou a ser a responsável pelo pagamento de todos os servidores antes regidos pela FUNEVE, os quais, inclusive, já tinham tido seus regimes jurídicos convertidos em estatutário, passando a serem regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos do município de Vila Velha-ES (Lei Municipal nº 2.398/87). 6. Assim, mostra-se escorreita a r. decisão ao reconhecer que a agravada possui direito ao adicional de assiduidade no percentual de 07% (sete por cento), a ser apurado em liquidação de sentença, além do direito à incorporação da verba à sua remuneração, respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32. 7. Ademais, não merece retoque r. decisão ao reconhecer a sucumbência recíproca das partes, na proporção 50% (cinquenta por cento) para cada, já que dos dois pedidos da recorrente, um foi acolhido e o outro rejeitado. 8. Todavia, a fixação equitativa não se mostra correta, tendo em vista a iliquidez da sentença parcial de mérito prolatada pelo Juízo primevo, fato que torna imperiosa a aplicação do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, a fim de que se postergue a fixação do percentual dos honorários advocatícios para após a liquidação do julgado, devendo, na ocasião, ser observado o escalonamento previsto no artigo 85, § 3º, incisos I a V, do mesmo diploma legal.

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.